Tribunal: TJMT
Processo: 0007754-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007754-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa no valor de R$ 12.000,00 aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, questionando a validade da certidão de dívida ativa por suposta ausência de requisitos essenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há
02 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se a certidão de dívida ativa carece de requisitos essenciais previstos na legislação; e (
ii
) saber se há irregularidades no processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

III. Razões de decidir

3.
A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto no Código Tributário Nacional, presunção que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

4.
A análise da certidão de dívida ativa demonstra que o documento atende aos requisitos formais exigidos pela legislação, indicando claramente a origem da dívida, sua natureza, o valor originário e os demais elementos legalmente exigidos.

5.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, incumbia à parte embargante juntar cópia integral do procedimento administrativo para comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
A ausência de documentação do processo administrativo impede a análise das circunstâncias da fixação do valor da multa e dos critérios legais aplicados pelo órgão de defesa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida ativa regularmente inscrita não é elidida quando o embargante não produz prova inequívoca nem junta aos autos cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da multa."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o, e 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, j. 10.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
0007754-23.2019.8.11.0041
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa no
20148558
está eivada de nulidades por não atender aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.

No mérito, alega ausência de motivação para a multa aplicada, sustentando ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97. Afirma que a multa no valor de R$ 12.000,00 possui nítido caráter confiscatório, sendo exorbitante e desproporcional.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA ou, alternativamente, determinar a redução substancial do valor da multa aplicada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do C. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0016128-28.2019.8.11.0041 movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem.

De início, a parte recorrente sustenta que a Certidão de Dívida Ativa carece de requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especificamente quanto à origem e natureza da dívida.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No caso concreto, a análise da CDA no
20148558
demonstra que o documento atende aos requisitos formais exigidos pela legislação, indicando claramente a origem da dívida (multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MT), sua natureza (sanção administrativa), o valor originário (R$
12.000,00
), bem como os demais elementos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Vê-se, portanto, que a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida ativa regularmente inscrita, prevista no artigo 3o da Lei no 6.830/80, não foi elidida por prova inequívoca produzida pela parte embargante, ora apelante.

Nesses termos, verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

Quanto ao mérito da controvérsia, impenderia analisar a regularidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON e a proporcionalidade da sanção aplicada.

Todavia, imperioso registrar que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deveria juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativa, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não trouxe ao feito cópia do processo administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“o ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
”.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.8.2024,
Publicado
no DJE 22.8.2024).

De igual modo,
“Ausente a juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir a alegada
desproporcionalide
/razoabilidade do valor fixado”.
(N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.10.2023,
Publicado
no DJE 19.10.2023).

Além disso, o PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa, possui autoridade para aplicar sanções administrativas em razão do descumprimento das normas consumeristas, desde que observadas as garantias constitucionais.

Com efeito, no caso, ante a ausência de documentação apresentada pela parte recorrente, as razões por ela apresentadas se encontram desacompanhadas da necessária comprovação.

Portanto, não há qualquer embasamento documental nas razões apresentadas, visto que, novamente, a ausência de cópia do processo administrativo, impede qualquer análise das circunstâncias da fixação do valor da multa pelo PROCON/MT, como os critérios legais, a gravidade da infração, eventual vantagem auferida pela empresa, além do efeito punitivo e pedagógico da sanção, dentre outros.

Diante de tais premissas, conclui-se que a r. sentença de primeira instância, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1o).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025